Tribunal: TJSP
Processo: 1042003-39.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação. Taxa média de mercado que funciona como referencial para aferição de abusividades no caso concreto. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação. Taxa média de mercado que funciona como referencial para aferição de abusividades no caso concreto. Recurso desprovido no ponto.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade da cobrança. Recurso desprovido no ponto.
Recurso desprovido.